Tribunal: TJPA
Processo: 0814449-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814449-84.2024.8.14.0401

APELANTE: NORADANNA FERNANDES HENRIQUES

APELADO: RENAN SOUZA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Medidas protetivas de urgência. Lei nº 11.340/2006. Violência psicológica e moral. Alegação de violência vicária. Revogação das medidas pelo juízo de origem. Contemporaneidade e imprescindibilidade não demonstradas. Ausência de risco atual à integridade da ofendida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta por
N. F. H.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou
improcedente o pedido de medidas protetivas
formulado em desfavor de
RENAN SOUZA GUEDES
, revogando as medidas liminarmente deferidas.
A apelante alegou ter sido vítima de
violência psicológica e moral
praticada por seu ex-companheiro, com quem manteve união estável por aproximadamente dois anos, e que este utilizava o filho em comum como meio de constrangimento emocional.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em determinar se, à vista das provas coligidas,
deveriam ser mantidas as medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor da apelante.
(i) Examina-se, de um lado, se houve
cerceamento de defesa
pela ausência de prévia oitiva da vítima antes da revogação das medidas, conforme o disposto no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/06, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023;
(ii) De outro, discute-se
a subsistência dos pressupostos de contemporaneidade e imprescindibilidade
que legitimam a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade, fundada na ausência de manifestação prévia da ofendida, não prospera, pois restou assegurada a oportunidade de contraditório quando a apelante apresentou réplica à contestação, ocasião em que requereu a manutenção das medidas.
4. No mérito, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza excepcional, emergencial e temporária, devendo ser mantidas apenas enquanto houver demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da mulher.
5. No caso concreto, o lapso temporal transcorrido entre a suposta ocorrência dos fatos (julho de 2024) e o julgamento do recurso (novembro de 2025), sem registro de novos episódios de violência, afasta o requisito da contemporaneidade, esvaziando a urgência que legitimaria a reativação das medidas.
6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que as medidas protetivas de urgência devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade devidamente demonstradas, sob pena de configurarem restrição indevida à liberdade do acusado.

IV. Dispositivo e tese
7. Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas, por inexistirem elementos contemporâneos que justifiquem a reativação das restrições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por N. F. H., inconformada com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em face de seu ex-companheiro, RENAN SOUZA GUEDES, revogando as medidas anteriormente deferidas e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razões recursais, alegou a apelante que a sentença recorrida desconsiderou os fundamentos legais e a jurisprudência dominante acerca da persistência da violência doméstica mesmo após o término da relação afetiva, ignorando a existência de violência psicológica, moral e vicária.

Aduziu que, mesmo separadas há oito anos, as condutas do apelado continuam a gerar risco concreto à sua integridade emocional e psicológica, especialmente diante da utilização do filho comum como instrumento de controle e manipulação, ressaltando que a revogação das medidas protetivas ocorreu sem a prévia oitiva da vítima, contrariando entendimento consolidado do STJ e as alterações da Lei nº 14.550/23, que reforçam a necessidade de que tais medidas persistam enquanto subsistir risco à ofendida.

Em contrarrazões, o apelado requereu o não provimento do recurso, sustentando que os elementos dos autos não demonstram a configuração dos requisitos legais cumulativos exigidos para a concessão de medidas protetivas de urgência, notadamente a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade da suposta vítima, alegando a inexistência de violência vicária e de risco atual à apelante, uma vez que as partes estão separadas há anos e os conflitos limitam-se a divergências quanto à guarda e visitação do filho menor.

O Ministério Público, em sua instância de origem, opinou pela revogação das medidas protetivas e pela improcedência do pedido formulado na inicial.

Em sede de segundo grau, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que, além de não se exigir prova cabal para a concessão das medidas protetivas, bastando indícios da situação de risco, no presente caso, sua revogação ocorreu sem a prévia oitiva da vítima, em desconformidade com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por N. F. H., apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas formulado em desfavor de RENAN SOUZA GUEDES, ora apelado, revogando, por consequência, as medidas liminarmente deferidas.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia que a apelante, N. F. H., noticiou haver sido vítima de violência psicológica e moral, praticada por seu ex-companheiro RENAN SOUZA GUEDES, com quem manteve união estável por aproximadamente dois anos, da qual adveio um filho atualmente com dez anos de idade.

Sustenta a apelante que, durante o relacionamento, o requerido teria exercido sobre ela controle coercitivo, com atitudes agressivas e intimidadoras, e, após a separação, teria persistido em condutas abusivas, utilizando o filho como instrumento para constranger e causar-lhe sofrimento emocional, caracterizando, assim,
violência vicária
.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas liminarmente, consistindo em proibição de aproximação e contato com a vítima.

Ato contínuo, o requerido apresentou pedido de revogação das medidas, ao argumento de que a requerente buscava prejudicar o convívio paterno-filial, contra o qual a apelante teve a oportunidade de se manifestar através de réplica à contestação, oportunidade em que pleiteou a manutenção das referidas medidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela revogação das medidas, sustentando inexistirem elementos que configurassem situação de risco, no que foi seguido pelo Juízo de origem, o qual revogou as medidas protetivas e julgou improcedente o pedido, por entender que os fatos narrados se limitavam a desentendimentos familiares decorrentes da guarda do filho, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.

Inconformada, a apelante, representada pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, em 18 de outubro de 2024, pugnando pela reforma da sentença e manutenção das medidas protetivas, sob o argumento de que persiste situação de risco à sua integridade psíquica e moral.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que inexiste violência de gênero ou vulnerabilidade atual da apelante, tratando-se de mera disputa parental.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nos autos, opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a revogação das medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima ofende o disposto no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/06, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se, diante dos elementos constantes nos autos, deveria o juízo de origem ter mantido ou revogado as medidas protetivas deferidas em favor da apelante.

De início, cumpre destacar não prosperar o argumento sustentado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, acerca da ausência de manifestação prévia da vítima, pois, na hipótese, foi oportunizado à apelante manifestar-se acerca da manutenção, ou não, das medidas protetivas em questão, aquando da apresentação de réplica à contestação, oportunidade na qual a ofendida pleiteou a manutenção das referidas medidas.

No mais, constata-se que não há elementos que justifiquem a concessão das medidas pleiteadas no momento atual, pois as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter emergencial e urgente, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situações de risco iminente à sua integridade física e psicológica, de modo que para justificar sua aplicação, faz-se necessário que a contemporaneidade e a imprescindibilidade sejam demonstradas, de modo a assegurar a urgência requerida pela legislação.

No caso em exame, observa-se que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável, sem que tenha sido comprovado pela apelante a manutenção ou o agravamento da situação de risco, supostamente por ela vivenciada.

Com efeito, o relato acerca da violência sofrida pela vítima se deu no mês de julho de 2024 e o apelo foi interposto em outubro daquele mês e ano, isto é, passados mais de um ano desde então, sem que houvesse notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indicassem perigo atual e iminente para a vítima.

Assim, é possível concluir que o decurso do tempo desconfigurou a situação de urgência inicialmente relatada e a apelante
não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas
e a necessidade de sua decretação no presente momento.

As particularidades do caso concreto indicam que a situação de risco relatada anteriormente já não persiste e a concessão das medidas protetivas resultaria em uma restrição injustificada aos direitos do requerido.

Destaco o precedente jurisprudencial abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA 1ª APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, 998) - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (2º) - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA - NECESSIDADE. [...]
As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, porquanto só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. 3. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, tendo em vista que "restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima"
(REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022). Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para então decidir se cabível ou não sua aplicação.
4. As informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de lapso temporal considerável entre a data da concessão das medidas protetivas (14.09.2020) e a presente data (fevereiro de 2023) sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e/ou familiar, indicam que a situação de risco relatada anteriormente não mais existe.
5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela defensora nomeada dativa, por óbvio, ele faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJ-MG - APR: 09716957920208130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/03/2023)”.

Além do mais, é igualmente inviável a nova oitiva da vítima mais de ano depois dos fatos: a uma porque o recurso de apelação não comporta instrução probatória; a duas, porque não há indicativo de novos episódios que justifiquem a realização do procedimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos

termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/12/2025